Tribunal: TJMT
Processo: 1018237-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1018237-19.2022.8.11.0000– COMARCA DE MATUPÁ
IMPETRANTE :- DRA. ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN
PACIENTE :- FERNANDO DA SILVA ROCHA
EMENTA
HABEAS CORPUS – ROUBO SIMPLES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO MODUS OPERANDI GRAVOSO (DELITO SUPOSTAMENTE PRATICADO COM EXCESSO DE VIOLÊNCIA A UM IDOSO) – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 2) VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – 3) APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA
1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo modus operandi empregado, em que o paciente supostamente praticou delito de roubo contra um idoso, que saiu de seu veículo mediante uso de força física e depois ainda foi prensado contra a parede; a evidenciar a maior reprovabilidade do fato e gravidade da conduta, sendo que as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não obstam a custódia cautelar.
2) Em sede de habeas corpus, não se apresenta viável fazer ilações sobre a perspectiva da pena in concreto, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal e difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade.
3) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.
4) Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018237-19.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (IMPETRANTE), FERNANDO DA SILVA ROCHA - CPF: 052.542.451-23 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPA (IMPETRADO), ODIR SANTA CATARINA - CPF: 326.737.010-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO SIMPLES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
1)

DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO
MODUS OPERANDI
GRAVOSO

(DELITO SUPOSTAMENTE PRATICADO COM EXCESSO DE VIOLÊNCIA A UM IDOSO) –

EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
2)

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA –
3)

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA

1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, em que o paciente supostamente praticou delito de roubo contra um idoso, que saiu de seu veículo mediante uso de força física e depois ainda foi prensado contra a parede; a evidenciar a maior reprovabilidade do fato e

gravidade da conduta, sendo que as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) Em sede de
habeas

corpus
, não se apresenta viável fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in concreto
, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal e difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade/
homogeneidade
.

3) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

4) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Ismaili de Oliveira Donassan, em favor de
Fernando da Silva Rocha
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos de prisão em flagrante no 1001044-46.2022.8.11.0111.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 27/08/2022, por ter, em tese, praticado o crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia e posteriormente, indeferido o pedido de revogação da prisão no dia 05/09/2022.

Aduz que em sua oitiva, o paciente não se furtou em falar a verdade, asseverou que estava sob efeito de álcool e droga, teve um surto psicótico que o levou a praticar tal ato, mas que arcará com os danos causados ao patrimônio público, bem como com o conserto do veículo da vítima.

Afirma que o paciente possui residência fixa, emprego lícito, é primário, sem antecedentes criminais, possui bom comportamento na sociedade, é mantenedor da sua casa onde reside com sua genitora e seu filho, que é portador de Autismo.

Sustenta que “
Os argumentos do Excelentíssimo Juiz, padecem de embasamento legal para manutenção da prisão preventiva do paciente
” (sic), eis que não apontou qualquer elemento concreto que justifique a suposta reiteração delitiva.

Defende que “
segundo jurisprudência da Suprema Corte, não é suficiente a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade ou o dano social que o crime possa causar para justificar a imposição da prisão cautelar
” (sic).

Por outro lado, assevera não ser razoável e proporcional a manutenção da prisão preventiva, eis que mais gravosa que uma suposta condenação, violando o princípio da homogeneidade.

Ao final, enfatiza que sem indício de qualquer das circunstâncias que autorizam a decretação da prisão preventiva, isto é, garantia de ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, é imperiosa a revogação da prisão preventiva do paciente.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou substituída por outra medida cautelar como monitoramento eletrônico e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 143214156) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
146683178).

O parecer, da lavra do Dr. Élio Américo (Id.
149123699), Procurador de Justiça, é pela
denegação da ordem,
conforme entendimento assim sumariado:

“
Habeas Corpus
- Roubo [art. 157, caput, do Código Penal] – prisão em flagrante convertida em preventiva –
1.
Pedido de revogação da medida constritiva indeferido na instância de piso – irresignação - pretendida concessão da benesse – sustentada carência de motivação e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – fundamentação idônea - necessidade do confinamento provisório demonstrada - garantia da ordem pública - periculosidade do agente demonstrado de forma concreta - predicados pessoais favoráveis – irrelevância -
2.
Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da ordem pública –
3.
Requestada aplicação do postulado da homogeneidade – inadmissibilidade – requisitos da prisão preventiva presentes – constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Conforme consta dos autos, o paciente foi autuado em flagrante delito em 27/08/2022, por ter, em tese, praticado o crime previsto no art. 157,
caput,
do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia ante a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ressai que no dia 27/08/2022 o paciente, após permanecer no telhado da casa do vizinho, teria adentrado na residência da vítima e com uso de força física, ingressado no carro do ofendido, que saiu e teria sido prensado contra a parede, enquanto o paciente foragiu do local e só foi localizado pelos policiais em local já distante, na BR 163.

Confira-se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, transcrita nas informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau,
verbis
:

“Noto que a prisão preventiva deve ser decretada para a garantia da ordem pública pelos motivos que passarei a expor. O custodiado, segundo relato da vítima, teria após permanecer no telhado da casa do vizinho, adentrado na residência da vítima e com uso de força física, ingressado no carro da vítima, sendo que ela saiu pelo outro lado do motorista, lado do passageiro, e após a vítima sair, ele tomou a direção e tirou o carro, inclusive, praticamente prensando a vítima contra a parede, que não veio a óbito, mas teve, segundo ela algumas lesões, ou pelos menos teve e vida posta em risco imediato, que poderia ter sido morto pela força do carro na parede, ainda bateu em alguns pontos da casa com o carro e depois fugiu do local com o carro, sendo pego pelos policias em local já distante, na BR 163, no local denominado “SUCAO”. Então, o fato por si só foi crime de roubo com força física que colocou a vítima idosa com 69 anos em risco iminente de vida. Sem contar do risco a que foi submetida a vítima, o flagranteado fugiu sendo pego na BR 163. Então, desta forma entendo que a Prisão Preventiva é necessária para garantia da ordem pública e futura aplicação da lei penal, visto que aparentemente o custodiado já se dirigia para outra cidade. O custodiado, segundo a defesa técnica, possui atividade licita residência fixa, família e outros predicados que o abonem, todavia, segundo o custodiado ele não precisaria roubar, pois teria veículos e viveria da venda de veículos, entretanto, não há provas que ele possui esses veículos e que não precisaria roubar, e o fato de ele haver roubado esta cabalmente provado, diante da materialidade dos fatos, isso porque ele foi pego com a res furtiva e não há dúvida quanto a isso. Outrossim, anota-se que a residência do custodiado é em outra cidade, qual seja, cidade de Colíder e ele foi detido cometendo suposto roubo em Matupá, motivo que denota-se que seria possível que ele estaria roubando esse carro para comercializar na outra cidade. Ademais, convém registrar que ele possui processo com trânsito em julgado do município em que reside, qual seja, Colider, de lesões corporais no âmbito da lei maria da penha, ou seja, além do suposto crime praticado tem outro crime de violência ou grave ameaça contra pessoa.”

Posteriormente, a defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido em 05/09/2022, sob os seguintes fundamentos
,
verbis:

“(...) Apesar dos fundamentos elencados, rejeito o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa. Explico.

A prisão preventiva decretada em desfavor do flagranteado FERNANDO foi realizada em observância às disposições legais. O ato demonstra utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que existem motivos para a manutenção da custódia cautelar.

No caso em comento, verifico a presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, consistente na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão do custodiado.

No caso concreto, a materialidade restou demonstrada pelos documentos carreados como Auto de prisão em flagrante n. 93.3.2022.13593, Boletim de Ocorrência Militar n. 2022.234900, Termo de exibição e Apreensão n. 2022.16.336758, Termo de Interrogatório do flagranteado, Termo de Declarações dos Policiais Militares, Termo de Declaração da Vítima, Requisição de Perícia n. 2022.15.26421, Termo de Entrega n. 2022.16.336783, recibo de entrega de preso no 2022.16.336804.

A autoria, por vez, resta evidenciada diante dos depoimentos colhidos em sede administrativa, especialmente o da vítima que narrou que “o flagranteado, após permanecer no telhado da casa do vizinho, adentrou na residência da vítima e, com uso de força física, ingressou no carro da vítima, sendo que ela saiu pelo outro lado do motorista, lado do passageiro e, após a vítima sair, ele tomou a direção e tirou o carro, inclusive, praticamente prensando a vítima contra a parede, que não veio a óbito, mas teve, segundo ela algumas lesões, ou pelos menos teve e vida posta em risco imediato, que poderia ter sido morto pela força do carro na parede, ainda bateu em alguns pontos da casa com o carro e depois fugiu do local com o carro, sendo pego pelos policias em local já distante, na BR 163, no local denominado “SUCÃO”.

Além disso, o custodiado, ao ser conduzido para a Delegacia de Polícia, quebrou o vidro interno do compartimento de carga da viatura Duster placa RRN-4I87.

A Defesa, por sua vez, não apresentou qualquer fato novo capaz de alterar a decisão que decretou a prisão preventiva, sustentando meros predicados pessoais e primariedade.

Sobre o assunto, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

Noutro ponto, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes, neste momento processual, eis que a instrução sequer foi iniciada, de modo que evidenciada está a necessidade de resguarda-la.

Dessa forma, considerando que o acusado não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do CPP,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de FERNANDO DA SILVA ROCHA
, o que faço nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal”.
(Id. 142940151 - Págs. 2/4

Analisando os motivos do decreto preventivo,
não é possível visualizar a alegada ausência de motivação
, tendo o juízo de origem fundamentado de forma legítima a custódia preventiva, demonstrando que
ela é necessária para garantia da ordem pública
, diante da gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo modo de execução, considerando que o paciente
invadiu casa de terceiros, roubou o carro de um senhor de 69 anos à força e colocou a vida do idoso em risco, prensando-o contra a parede com o veículo, bem como para a

futura aplicação da lei penal
, eis que o paciente efetuou supostamente o crime na cidade de Matupá e foi preso já na BR 163 com o veículo objeto do roubo
.

É evidente, pois, a necessidade de se garantir a
ordem pública, diante da
periculosidade do paciente
, revelada pelo
modus operandi
empregado
no delito supostamente praticado mediante violência real contra pessoa de idade avançada.

Guilherme de Souza Nucci, doutrinando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva assevera que:

“
Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração
+
repercussão social (...). (In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Como se vê,
os fatos declinados no processo são de gravidade acentuada
; cuida-se de um roubo praticado na residência de um idoso, que saiu de seu veículo mediante uso de força física pelo paciente e, ainda, teria sido prensado contra a parede, a evidenciar a maior reprovabilidade do fato, caracterizando fundamento suficiente para a mantença da prisão preventiva.

Nesse cenário, esta Corte de Justiça tem entendido que a prisão preventiva se justifica para acautelar a ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, como no caso do presente
writ
. Confira-se:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – PRISÃO PREVENTIVA – 1. REVOGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ART. 312 CPP – 2. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1 - Comprovada a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de roubo majorado, bem como a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), diante gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, mostram-se presentes os requisitos a legitimarem o respectivo decreto;

2 - Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, posto que, além de insuficientes ou inadequadas, sequer existe embasamento legal para viabilizar a pretensão, considerando-se o referido pressuposto, conforme o art. 282, inciso I, do CPP”
[TJMT, N.U 1019650-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/3/2020, Publicado no DJE 24/3/2020].

Desse modo, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Assim, não se apresenta viável, em sede de
habeas corpus
, fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in concreto
, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal.

Destarte, é forçoso reconhecer que a possibilidade de o beneficiário, em caso de condenação, vir a ser agraciado ao final com regime de cumprimento da pena menos gravoso, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, conquanto, toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao
princípio da proporcionalidade/homogeneidade

Nesse sentido, o seguinte julgado dessa Câmara Criminal,
verbis
:

“HABEAS

CORPUS
(...) 2) OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INOCÊNCIA E DA
HOMOGENEIDADE
- NÃO OCORRÊNCIA - JUÍZO DE CAUTELARIDADE COM RESPALDO NO ORDENAMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL (...) 2 - A prisão preventiva não viola os Princípios da
Homogeneidade
e da presunção de não culpabilidade, pois tem natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória; tem cunho meramente processual e acautelatório, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena em que se procede a juízo de culpabilidade. Outrossim, o ordenamento jurídico-constitucional consagra igualmente as duas modalidades de prisão sem qualquer hierarquização entre elas . Quanto ao principio da
homogeneidade
das prisões, tratando-se de feito ainda na fase instrutória, é inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado. (...)”.
(N.U 1003168-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

Convém ressaltar, ainda, que apesar de o impetrante sustentar que o paciente tem predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, quando o
periculum libertatis
ficar

devidamente apontado em elementos concretos, eventuais condições pessoais apontadas na inicial não vedam a prisão cautelar, como bem determina o
Enunciado 43

do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

A propósito, o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“(...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). –
Destaquei.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, as razões que levou a autoridade judiciária manter a segregação cautelar do paciente, de rigor, não se apresentam teratológicas a ponto de permitir o restabelecimento do direito ambulatorial que se diz concessível ao paciente, seja a liberdade ou qualquer outra medida disposta no art. 319 do CPP.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
dene
go
a ordem pretendida em benefício de
Fernando da Silva Rocha
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022